Tribunal: TJDFT
Processo: 0731148-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. LEI 13.059/2017. PRAZO RECURSAL. DEZ DIAS CORRIDOS. VEDAÇÃO AO PRAZO DUPLICADO. ART. 152, § 2o DO ECA. DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICÁVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE DESTITUIÇAO DO PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO IRREGULAR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.Com a nova sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, instituída com a Lei no 13.509/2017, diversos procedimentos foram alterados para trazer mais agilidade e modernidade nas regras dispostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Estabelece o art. 152, §2o do ECA que os prazos estabelecidos nesta lei serão contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público, nada mencionando sobre os prazos aplicáveis à Defensoria Pública.

3. Resta demonstrado a inaplicabilidade do art. 152 à Defensoria Pública, que continua gozando de prazo dobrado para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 186 do CPC, restando, portanto, tempestivo o recurso.

4. É cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse. Portanto, em todas as ações, como na suspensão do poder familiar e guarda, que visam a manutenção ou alteração do estado do menor e que lhe pode causar repercussão substancial em sua esfera física, mental, social etc., tal princípio deve guiar a solução adotada.

5. Será cabível a colocação em instituição de acolhimento e o cadastramento para adoção da criança que se encontra na hipótese de abandono material e afetivo pela genitora. Demonstrado o desinteresse da genitora, a ausência de condições de proporcionar desenvolvimento adequado a infante em sua companhia, e a ausência de parentes interessados em assumir esse encargo, o encaminhamento e a inclusão do menor para fins de adoção é medida que se impõe.

6. Necessário que se promova ainda a adequada instrução processual na origem, de modo que, neste momento, por meio de um juízo de ponderação, em havendo elementos quanto a demonstração de desinteresse da genitora, da ausência de condições de proporcionar desenvolvimento adequado a infante em sua companhia, e a ausência de parentes interessados em assumir esse encargo, o encaminhamento e a inclusão do menor para fins de adoção é medida que se impõe.

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.